Tribunal: TJDFT
Processo: 0734238-47.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO. INEXISTÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. CARACTERIZADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO (GAR). NÃO INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos requeridos contra sentença que rejeitou a preliminar de ausência de interesse de agir e julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o Distrito Federal a pagar as quantias descontadas do autor, a título de contribuição previdenciária, levando-se em conta o valor recebido a título de GAR, com exceção das relativas aos meses 7 e 8 do ano de 2018.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) preliminarmente, se há interesse de agir ou necessidade de suspensão do processo; (ii) no mérito, se a gratificação continua incluída nos proventos da aposentadoria, se é possível a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores recebidos a título de Gratificação por Atividade de Risco (GAR) e, consequentemente, se é devida a restituição da quantia descontada; e (iii) se correta a restituição determinada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido do recorrido se baseia no Parecer Jurídico no 327/2023-PRCON/PGDF, que subsidiou a mudança de entendimento da Administração para deixar de incorporar a GAR aos proventos das aposentadorias e pensões; contudo, o Parecer foi objeto de representação junto ao TCDF (processo n.o 11697/2023-71), tendo seus efeitos suspensos; a análise do mérito da representação foi sobrestada até deliberação a respeito da matéria no processo n.o 502/2023.
4. A pendência de análise do recurso com efeito suspensivo interposto no processo n. 502/2023, em relação aos itens V, VI, VII e VIII, subitem 3, alínea “b”, da Decisão n. 835/2024, não impede o julgamento do presente recurso, tampouco o prosseguimento do feito. Neste sentido, acórdão 1940510.
5. Não existe disposição legal que exija o esgotamento da via administrativa para ingresso da ação judicial, tendo em vista o postulado da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CRFB) e o princípio da independência de instâncias, de modo que presente o interesse recursal. Preliminar de ausência de interesse recursal que se rejeita.
6. O STF já firmou o entendimento no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre remuneração que não tenha repercussão em benefício previdenciário (Tema 163 – RE 593068).
7. De acordo com o art. 21 da Lei Distrital 5.184/2013, a GAR é concedida com base na execução das atividades descritas na lei. Assim, diante da natureza propter laborem da GAR – que não é incorporada aos proventos de aposentadoria e, por isso, não deve integrar a base de cálculo para pagamento da contribuição previdenciária. Por ser condicionada ao desempenho de atividades de risco descritas em lei, não é possível sua incorporação aos proventos da aposentadoria e, portanto, não pode figurar na base de cálculo da contribuição previdenciária. Neste sentido, acórdão 1955332.
8. Por não ser incorporada aos proventos da aposentadoria, devida a restituição determinada em sentença. 8.1. Conforme consta da ementa do RE 593068, no qual fixado o Tema 163, “a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. (...) não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo”. Assim, não pode a solidariedade ser invocada para impedir a restituição da contribuição indevida.
9. Quanto ao valor da restituição, o juiz determinou que se levasse em conta os valores recebidos a título de GAR nos cálculos apresentados pelo recorrido, valores estes idênticos aos valores constantes das fichas financeiras, de modo que já se levou em conta os valores efetivamente descontados da ficha financeira da parte autora.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso inominado conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrentes condenados ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, da Lei no 9.099/95; sem condenação em custas, ante a isenção legal.
Tese de julgamento: “1. A GAR, por sua natureza propter laborem, não é incorporada aos proventos de aposentadoria dos servidores da ativa, sendo indevida a cobrança de contribuição previdenciária sobre ela. 2. A restituição das contribuições pagas é devida, configurando enriquecimento sem causa a sua manutenção.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.068, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, 22.3.2019; TJDFT, Acórdão 1922572, Processo no 07145171220248070016, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, DJE: 26/9/2024; Acórdão 1940510, 0723200-38.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 14/11/2024; Acórdão 1955332, 0716663-26.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.